Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. INCAPACIDADE PSICOLÓGICA TEMPORÁRIA. DISCUSSÃO COM A FISCAL DE PROVA. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA.
1. O indeferimento de prova testemunhal não requerida tempestivamente não configura cerceamento de defesa.
2. A tese de negativa de prestação jurisdicional não prospera quando todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia foram considerados e busca-se a reforma da sentença, por via transversa.
3. A declaração extrajudicial firmada em cartório representa documento produzido unilateralmente e, dada a impossibilidade de sua submissão ao contraditório, não apresenta valor probatório, quando ausente a oitiva judicial do declarante. Isso porque o oficial cartorário somente certifica as declarações prestadas diante de si, sem, contudo, atestar sua veracidade, raciocínio idêntico aquele utilizado quando da análise de um boletim de ocorrência.
4. A inexistência de prova quanto à existência de abusividade na exigência formulada pela fiscal de prova impede a avaliação acerca da tese de motivação injusta para discussão travada entre ela e a concursanda.
5. Não se evidencia adequado travar uma discussão no ambiente de realização de prova de aptidão física. Entretanto, in casu, não é possível avaliar a procedência das justificativas utilizadas para questionar a fiscal de prova, a qual deve zelar pela observância estrita dos prazos estipulados, sob pena de, inclusive, causar a anulação de todo o certame.
6. Certo é que o tempo de intervalo reclamado pela concursanda foi concedido a todos os demais candidatos que ali se encontravam para a realização do teste de aptidão física, os quais concorriam em condições de igualdade. Razão pela qual resta inviável determinar a sua repetição apenas para um dos concorrentes, sob pena de inequívoca afronta ao princípio da isonomia.
7. Eventual aprovação em etapa de formação, cursada na condição de candidata sub judice, não é capaz de suplantar a reprovação da candidata no teste de aptidão física realizado como etapa do concurso público, pois, apenas eventual anulação da prova de natação, na qual a concursanda foi considerada inapta e a consequente aprovação em novo teste eventualmente realizado poderia garantir-lhe a continuidade no certame.
8. Ausente previsão editalícia para a realização de novo teste de aptidão física no caso de incapacidade temporária, fica obstada a pretensão de realização de segundo exame, por ofensa aos princípios da impessoalidade e isonomia. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
9. Preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional rejeitadas.
10. Recurso conhecido e desprovido.